Tribunal: TJMT
Processo: 1024856-91.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024856-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), EDILENE DE ARAUJO BARROSO - CPF: 045.431.321-73 (AGRAVANTE), GLEICE KELLY APARECIDA PENHA DE SOUZA - CPF: 055.414.461-12 (AGRAVANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA INEXIGIBILIDADE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROTESTO INDEVIDO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cancelamento de protesto e suspensão da cobrança de débito declarado inexigível, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00.

As agravantes sustentam omissão na delimitação dos protestos a serem suspensos, ausência de prazo para cumprimento da decisão e insuficiência da multa fixada.

II. Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão na delimitação dos protestos abrangidos pela decisão; (ii) se a ausência de prazo para cumprimento da decisão impacta sua eficácia; e

(iii) se o valor da multa cominatória é adequado para garantir o cumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
:

A decisão de origem está clara quanto à abrangência da tutela de urgência, que se refere ao protesto indevido relativo ao débito declarado inexigível.

Nos termos do art. 218, § 3º, do CPC, aplica-se o prazo subsidiário de cinco dias para cumprimento da ordem judicial, inexistindo necessidade de fixação expressa.

O valor da multa cominatória fixado (R$ 100,00/dia, limitada a R$ 3.000,00) é proporcional, atendendo ao caráter coercitivo, sem demonstrar resistência reiterada da parte agravada ao cumprimento da decisão.

IV. Dispositivo e tese
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"
A fixação de multa cominatória em R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, é proporcional e suficiente para garantir o cumprimento da tutela de urgência que determina o cancelamento de protesto e a suspensão da cobrança de débito declarado inexigível
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 218, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Edilene de Araújo Barroso e outra
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paranaíta, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito, proposta em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

A decisão impugnada deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o cancelamento do protesto e a suspensão da cobrança da fatura referente ao mês de maio de 2024, fixando multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 3.000,00.

Inconformadas, as autoras, ora agravantes, insurgem-se contra a referida decisão, alegando que esta foi omissa, uma vez que não delimitou quais protestos deveriam ser suspensos. Ademais, argumentam que a decisão não fixou prazo para cumprimento da determinação judicial e estipulou multa diária ínfima e limitada, a qual consideram insuficiente para compelir a agravada ao cumprimento da ordem judicial.

Diante de tais fundamentos, requerem a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a imediata retirada do nome das agravantes dos cadastros de inadimplentes, em relação às faturas de novembro de 2023 e maio de 2024, com a fixação de prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento. Pleiteiam, ainda, a majoração da multa diária arbitrada..

A tutela provisória recursal foi indeferida, conforme decisão constante no documento de ID n. 238853667.

Não há informações nos autos.

Certificado o decurso do prazo, a agravada não apresentou contraminuta (ID n. 247269663).

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais, na qual a parte autora relata que
o nome de Edilene de Araújo Barroso foi indevidamente protestado por suposto débito referente à fatura de novembro de 2023, no valor de R$ 1.838,48, dívida essa já declarada inexigível em ação anterior (Processo nº 1078765-79.2023.8.11.0001). A parte agravante também pleiteou a suspensão da exigibilidade da fatura de maio de 2024, no valor de R$ 1.006,08, que considerou exorbitante e irregular.

O juiz
a quo
deferiu a tutela provisória requestada determinando o cancelamento do protesto incluído junto ao nome da autora, e a suspensão da exigibilidade da cobrança da fatura referente ao mês de maio/2024, fixando, ainda, multa pecuniária em caso de descumprimento da decisão.

Irresignadas, as agravantes interpuseram o presente recurso, questionando os limites do protesto. Alegam que a decisão foi omissa ao não fixar prazo para o cumprimento da liminar e insuficiente ao estipular multa diária ínfima e limitada, que consideram incapaz de compelir a agravada a cumprir a determinação judicial.

Logo, o
ponto central da controvérsia reside na pretensão das agravantes de reformar decisão que, ao conceder

tutela de urgência, determinou a suspensão do protesto relativo à dívida,

mas manteve multa diária limitada a valores que consideraram insuficientes para compelir ao cumprimento da obrigação.

Deveras, compulsando os autos, a
o que se evidencia o juiz
a quo
deferiu a integralidade da pretensão liminar requestada pela autora na ação originaria, quanto à retirada do protesto em seu nome pela concessionaria de energia, não havendo qualquer equivoco nesse ponto.

Ao que se extrai da peça inicial, a tutela de urgência no ponto postulou a “
retirada do protesto em nome da primeira autora, tendo em vista que a debito protestada já foi declarada inexigível, no prazo de 24 horas ou outro que esse juízo entenda adequado
”. Logo, esta claro que a suspensão do protesto se refere ao débito declarado inexigível, que ao que se afigura referente à fatura de 11/2023, tratando-se apenas de interpretação do
decisum.

Contudo, cumpre salientar que a exigibilidade da obrigação impugnada já havia sido suspensa em ação declaratória prévia, consolidando a decisão de mérito que declarou a inexigibilidade do referido débito.

A exigência de novo protesto sobre débito já considerado inexigível evidencia conduta irregular.

Desta forma, a tutela de urgência concedida está alinhada ao princípio da menor intervenção judicial necessária para a efetivação dos direitos declarados, não havendo razão para a ampliação dos limites do protesto.

Quanto ao pedido de majoração da astreinte, destaco que o propósito da multa diária não é penalizar a parte obrigada ao seu pagamento, mas garantir o cumprimento da obrigação específica imposta judicialmente. Assim, a fixação de valores deve obedecer ao princípio da proporcionalidade, equilibrando a eficácia coercitiva e a razoabilidade diante das circunstâncias do caso concreto.

A decisão agravada fixou a multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, o que não se mostra desproporcional ao caráter inibitório e coercitivo almejado, considerando o objeto da obrigação — cancelamento de protesto e suspensão da cobrança de valores já declarados inexigíveis.

Além disso, não se verifica resistência ou descumprimento reiterado da ordem judicial pela parte agravada, o que evidencia a ausência de elementos que justifiquem a majoração da multa nos moldes pretendidos.

Por fim à mingua da fixação pelo juiz do prazo para cumprimento da ordem, o art. 218, §3º do CPC, estabeleceu o prazo subsidiário de 5 (cinco) dias para pratica do ato.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024